Tribunal: TJSP
Processo: 2243019-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Falência. Decreto falimentar que ocorrera há mais de três décadas. Insurgência contra a decisão que recalculou os honorários do perito contador, antes arbitrados em 25% da remuneração do síndico destituído, para 6%. Acerto. Agravante que não impugnou itens específicos da interlocutória em exame, que deram ensejo à redução da sua remuneração. Preclusão 'pro judicato' afastada. Inocorrência de

Ementa:
Falência. Decreto falimentar que ocorrera há mais de três décadas. Insurgência contra a decisão que recalculou os honorários do perito contador, antes arbitrados em 25% da remuneração do síndico destituído, para 6%. Acerto. Agravante que não impugnou itens específicos da interlocutória em exame, que deram ensejo à redução da sua remuneração. Preclusão 'pro judicato' afastada. Inocorrência de preclusão de questões relativas à validade e regularidade do processo, observando-se o ilegal adiantamento e levantamento de honorários. Necessidade de restituição dos valores, garantindo ao agravante a remuneração na forma como exposta, com pagamento após a quitação dos créditos trabalhistas, que sequer foram pagos, não obstante o longo trâmite processual. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243019-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
VANDERLEI MASSON DOS SANTOS, é agravado RESEGUE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S.A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243019-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.243.019-77.2019.8.26.0000
Agravante: JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS
Agravada: RESEGUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (MASSA FALIDA)
Comarca:
SÃO PAULO

Voto n.o 44.803
Falência. Decreto falimentar que ocorrera há mais de
três décadas. Insurgência contra a decisão que
recalculou os honorários do perito contador, antes
arbitrados em 25% da remuneração do síndico
destituído, para 6%. Acerto. Agravante que não
impugnou itens específicos da interlocutória em
exame, que deram ensejo à redução da sua
remuneração.
Preclusão
'pro
judicato'
afastada.
Inocorrência de preclusão de questões relativas à
validade e regularidade do processo, observando-se o
ilegal adiantamento e levantamento de honorários.
Necessidade de restituição dos valores, garantindo ao
agravante a remuneração na forma como exposta,
com pagamento após a quitação dos créditos
trabalhistas, que sequer foram pagos, não obstante o
longo trâmite processual. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 27/64, que, nos autos da falência da Resegue,
recalculou os honorários do perito contador, antes arbitrados em 25% da
remuneração do síndico destituído, para 6%, determinando a restituição
de R$627.848,28, com juros e atualização desde março de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243019-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Alega o agravante que é perito contador, salientado
que a decisão determinou a redução dos honorários, já deferidos, pagos
e levantados há mais de cinco anos, em absoluta violação ao princípio
da segurança jurídica, dando ênfase na preclusão e no caráter alimentar
da verba recebida. Afirma que em nenhum momento houve
questionamento sobre a atuação ao longo do período em que exerceu o
munus, tampouco a sua substituição. Aduz que sempre desenvolveu
trabalho sério é lídimo, razão por que foram fixados os seus honorários em
25% dos valores devidos ao síndico, estipulado em 2% do valor da massa.
Defende que o percentual referido constitui prática recorrente,
reportando-se a entendimentos jurisprudenciais, requerendo, afinal, o
provimento do recurso, antecedido do efeito suspensivo, para cassar a
ordem que determinou a devolução dos valores recebidos pelo
agravante.
Processado o agravo sem a outorga do efeito
suspensivo, pág. 233.
Apresentada
contraminuta,
requerendo,
em
preliminar, o não conhecimento do recurso; no mérito, foi rebatida
integralmente a pretensão do agravante, págs. 236/244.
A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer, opinando pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento;
no mérito, manifestou-se pelo desprovimento, págs. 251/255.
O agravante peticionou, reiterando a tempestividade
do recurso, págs. 260/266, acostando o documento de pág. 267.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Inicialmente, anote-se que a tempestividade do
recurso se faz presente, diante do que fora esclarecido pela certidão de
pág. 267, informando que o agravante tivera ciência inequívoca da
decisão em 09 de outubro de 2019, por conseguinte, sendo o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243019-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
interposto em 29 de outubro, manifesta a tempestividade.
3. Quanto ao mérito, versam os autos sobre a falência
da Ressegue Indústria e Comércio Ltda., que tramita há mais de três
décadas, insurgindo-se o agravante, perito contador, contra a redução
dos seus honorários, observando-se que na mesma decisão houve a
destituição do síndico por descumprimento de deveres, mantida nesta
instância recursal1.
Os autos são físicos e contam com 126 volumes e mais
de 29.000 folhas.
Por outro lado, conforme exposto de forma detalhada
pelo Juízo a quo, o ora agravante não exerceu labor de grande
complexidade, não podendo sua remuneração ser avaliada pelo tempo
em que tramita a falência, haja vista que o recorrente atua em inúmeros
outros feitos, pág. 62, primeiro parágrafo.
Ademais, a interlocutória também destacou que o
agravante não executou tarefa de complexidade além do normal nos
autos da falência, não apresentando sequer rateio dos créditos
trabalhistas, pág. 62, segundo parágrafo, além do que, certamente, não
atuará até a finalização da falência, ante a destituição do síndico.
Nas razões recursais, o agravante, em nenhum
momento, impugnou itens específicos da interlocutória, como os
reportados.
Como dito, no caso, houve a destituição do síndico,
com redução significativa dos seus honorários, o que tem repercussão nos
honorários do perito contador, porquanto uma remuneração está
atrelada a outra.
Com bem salientou a d. magistrada, 'não se pode
correr o risco de que os ativos da massa falida (ou parte relevante deles)
sejam utilizados apenas para a manutenção do administrador judicial e
1 Agravo de Instrumento n.o 2.094.164-59.2019.8.26.0000, Quarta Câmara de Direito
Privado, J.: 03-10-2019, v.u..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243019-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
do processo', pág. 59, sobretudo porque o objetivo primordial da falência
é a liquidação do ativo para pagamento do passivo da massa.
Nesse
contexto,
a
redução
dos
honorários
do
agravante está apta a prevalecer, haja vista que não há preclusão em
questões relativas à validade e regularidade do processo como método
do exercício da função judicante, observando-se que houve ilegal
adiantamento de honorários, com levantamento integral, antes mesmo
do pagamento de créditos trabalhistas, cujo caráter é alimentar, além do
evidente prejuízo à massa, o que não tem amparo no Decreto-Lei no
7.661/45.
Insta ressaltar, que a redução da remuneração do
perito atuante no processo acompanhou a redução da remuneração do
síndico destituído, que não cumpriu a contento o seu mister, não se
podendo olvidar que o processo falimentar tem por objetivo a satisfação
dos interesses dos credores, não podendo sobrepor, assim, os interesses
de ordem privada aos interesses públicos superiores do processo.
Finalmente,
deverá
o
perito
restituir
os
valores
determinados, pág. 62, assegurado o pagamento de 6% do valor da
remuneração que caberá ao síndico destituído, com pagamento após a
quitação dos créditos trabalhistas.
4.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299